Tribunal: TJES
Processo: 5018548-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018548-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, especialmente no que tange à fundamentação concreta e específica;
(ii) analisar se a manutenção da prisão preventiva é desproporcional diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipótese de admissibilidade da prisão preventiva está presente, conforme o art. 313, I, do CPP, considerando a gravidade dos crimes imputados ao paciente: tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 4. A decisão de decretação da prisão preventiva atende ao disposto no art. 312, do CPP, estando fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, que revelam a gravidade concreta da conduta. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, o modus operandi e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, como destacado no precedente AgRg no HC 693.101/SP. 6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores, conforme entendimento consolidado no STJ (HC 623.188/SP).
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 26/10/2021; STJ, HC 623.188/SP, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018548-52.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FELIPE ANDRADE DE OLIVEIRA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor d
o
paciente
Lucas Felipe Andrade de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari,
nos Autos nº 0000290-16.2024.8.08.0021.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 19 de abril de 2024, em razão da suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, eis que não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, na medida em que a constrição teria se pautado na gravidade abstrata do delito e teria sido proferida com fundamentação genérica. Argumenta, ainda, que o paciente é primário e possui residência fixa, de modo que não representa risco à ordem pública.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id. 11384718, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...] No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado.
Confira-se:

“Conforme consta no APFD, durante patrulhamento, policiais avistaram o autuado que, ao notar a aproximação policial, tentou empreender fuga, sendo abordado e em sua posse encontradas drogas. No total foram apreendidas 02 buchas de maconha, 53 pedras de crack e 44 pinos de cocaína.

[...] Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”.

Por sua vez, o juízo do conhecimento, ao analisar pedido de liberdade provisória formulado pelo paciente, reiterou a gravidade concreta da conduta, destacando a quantidade e variedade de drogas apreendidas:

“Registro que as testemunhas ouvidas na esfera policial, disseram que durante patrulhamento na rua São Pedro, bairro Perocão, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, um indivíduo de moletom preto e calça preta foi avistado na rua referida, e este ao avistar as guarnições empreendeu fuga escondendo algum objeto no moletom. Disseram ainda, que os militares ao visualizarem este indivíduo correndo com a mão na cintura e demonstrando guardar um objeto no moletom, prosseguiram até o indivíduo e o abordaram, sendo identificado como sendo o acusado, após, feita a busca pessoal, com ele foi encontrado uma quantidade de 44 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha e 53 pedras de crack. Afirmaram que, mesmo após dar o direito ao silêncio ao acusado, o mesmo informou que tinha acabado de pegar essas drogas para a realização do seu comércio, conforme declarações ID 41881900. Convém registrar, que foram apreendidos três tipos de drogas, sendo crack, maconha e cocaína, em expressiva quantidade, sendo 99 (noventa e nove) unidades, o que demonstra a grande exposição causada a sociedade, gerando uma grave ameaça a população, sendo um risco a sociedade, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídio é decorrente do tráfico de drogas”.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que deu ensejo à apreensão de 02 buchas de maconha, 53 pedras de crack e 44 pinos de cocaína, em local de intenso tráfico de drogas.

Registre-se que, a teor da iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão,
razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR
. [...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id. 11426663.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 13 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)